Tribunal: TJSP
Processo: 0007250-39.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de penas – Perda dos dias remidos em razão de prática de falta grave pela sentenciada – A contagem do tempo, para efeitos de perda dos dias remidos, deve incidir a partir da data do cometimento da nova falta - Exegese do artigo 157, da Lei de Execução Penal – O cálculo referente à perda dos dias remidos não pode, de nenhuma forma, atingir o período que já

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de penas – Perda dos dias remidos em razão de prática de falta grave pela sentenciada – A contagem do tempo, para efeitos de perda dos dias remidos, deve incidir a partir da data do cometimento da nova falta - Exegese do artigo 157, da Lei de Execução Penal – O cálculo referente à perda dos dias remidos não pode, de nenhuma forma, atingir o período que já havia sido descontado em razão de falta disciplinar anterior, sob pena de desconto em duplicidade – Precedentes STJ – Agravo provido.